Tribunal: TJES
Processo: 5008280-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008280-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BASTOS e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008280-63.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: MARCELO BASTOS e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS
: MARCELO BASTOS; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO: TERCEIROS). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário proposta por MARCELO BASTOS contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. com o objetivo de declarar a nulidade de encargos contratuais e obter repetição de indébito c/c danos morais. Alega a parte autora que, ao financiar uma motocicleta, foram embutidos no contrato valores referentes a Seguro Prestamista, Seguro Auto, Registro de Contrato, Tarifa de Cadastro e Avaliação, sem a devida liberdade de contratação, configurando venda casada e cobranças abusivas. Sustenta que tais práticas violam os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, busca a nulidade das cláusulas, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformados, tanto a parte autora, quanto a parte ré interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da Tarifa de Cadastro e do Registro de Contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dos seguros configura venda casada; (iii) determinar a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Do mérito. Sobre a Tarifa de Cadastro, a sua mera inserção contratual não implica em abusividade no plano abstrato, dado que essa rubrica corresponde, em regra, à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida essa exação pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se
:
“[...]
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

6.
Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar, no caso concreto, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “
[...] Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado.
[...]”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).

7
. O parâmetro de confrontação da abusividade é a média praticada no mercado pelas instituições financeiras no período da celebração do ajuste. No caso dos autos, nota-se que a contratação do financiamento ocorreu em fevereiro de 2024, sendo cobrado do consumidor o valor de R$ 930,00 a título de tarifa de cadastro. À época dos fatos, a estipulação de tarifa de cadastro para bancos privados, consoante média praticada no mercado, perfazia a quantia de R$ 1.159,33 de acordo com a divulgação do BACEN (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados). Portanto, o valor cobrado foi abaixo da média do mercado. Por tais motivos, reforma-se a sentença nesse ponto, a fim de afastar a condenação a título de tarifa de cadastro.

8
. Por sua vez, no que concerne à tarifa de registro de contrato, ao analisar o RESP 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide do serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No entanto, no presente caso, conforme disposto na sentença de piso, a parte ré não demonstra ter procedido com o efetivo serviço, vez que não apresenta qualquer prova de sua prática, dado o ônus probatório da tese n° 958, de modo que é devida a devolução do referido valor. Acerto do ato sentencial.

9
. Sobre a cobrança de seguro prestamista e seguro auto terceiros, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha.

10.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ. Portanto, entende-se que tais cobranças são abusivas, motivo pelo qual reforma-se a sentença, neste tópico, para condenar as rés à restituírem ao autor os valores pagos a título de seguro prestamista e seguro auto terceiros.

11.
A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

12
. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em fevereiro de 2024, deve ser procedida a restituição em dobro.

13.
No que se refere ao pedido de revisão das parcelas vincendas, uma vez reconhecida a nulidade das cobranças do Seguro Prestamista (R$ 1.293,50), do Seguro Auto (R$ 895,01) e do Registro de Cadastro (R$ 450,32), assiste razão ao autor quanto à necessidade de readequação do valor das parcelas futuras. O valor financiado deve ser recalculado subtraindo-se os valores das cobranças anuladas e os juros remuneratórios incidentes sobre esses valores, de modo a garantir o equilíbrio contratual até o final do pacto.

14.
Por fim, considerando que a lide versa sobre cobrança de valores reputados indevidos, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não se vislumbra a ocorrência de lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO

15
. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
a fim de reformar a sentença de origem para:
a)

afastar
a condenação imposta às rés no que se refere à Tarifa de cadastro;
b)

condenar
as rés
à devolução, em dobro, dos valores cobrados a título de Registro de Contrato, Seguro Prestamista e Seguro Auto Terceiro;
c)

determinar
que
o valor financiado seja recalculado, subtraindo-se os valores das cobranças anuladas (Seguro Prestamista, Seguro Auto Terceiros e Registro de Cadastro) e os juros remuneratórios incidentes sobre esses valores, o que deverá ser feito em fase de cumprimento de sentença. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

16
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes recorrentes, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)